Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. MANDADO DE SEGURANÇA 7253/97. LIMITE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.
1. O título executivo de parcelas da ação 32159/97 compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28 de abril de 1997), conforme sentença coletiva, seus recursos e remessa necessária. Eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança tem a sua fase própria de cumprimento.
2. Conheço o agravo de instrumento e nego provimento.